Tribunal: STF
Processo: HC 211894
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUESTIONADA TRANSITADA EM JULGADO. INCS. I E V DO § 1º-B DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. PRECEITO SECUNDÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.2.2022 por Elenilde da Silva Leão Bezerra, advogada, em benefício de Maria da Conceição de Souza Martins, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.5.2018, negado provimento ao Agravo em Recurso Especial 
n. 1.249.769.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de cem dias-multa, pela prática do crime previsto nos §§ 1º e 1º-B do art. 273 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais).



    3. A paciente interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO. Artigo 273, §1º e 1º B, e ainda artigo 312, ambos do Código Penal, para o ora segundo apelante. Recursos defensivos voltados à absolvição, sendo o primeiro apelo, também à nulidade do processo, fundada em incompetência absoluta do Juízo e inconstitucionalidade da Lei nº 9.677/98, que alterou o artigo 273 do Código Penal. Se a condenação referiu-se à conduta de ter em depósito para a venda, produto sem registro no Órgão de vigilância sanitária competente seja de procedência de outro país ou ignorada, não sendo a importação do produto, objeto de investigação e, por conseguinte, da ação penal, em tese não se configura ofensa a bens, direitos ou serviços da União, justificando a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito. Por sua vez, a fixação da margem de penas para cada delito envolve questão de política criminal e opção legislativa, não cabendo ao Judiciário interpretar sistematicamente as penas impostas em lei, para fixar outras não previstas, sob a pena de violação do princípio da legalidade. Preliminares que se rejeita. No mérito, as circunstâncias provadas nos autos, levam à conclusão do envolvimento dos apelantes nos crimes pelos quais foram condenados, impedindo a absolvição, e mesmo que se pudesse reconhecer que a prova é indiciária, seria ela perfeitamente admissível em nosso sistema jurídico, a teor do artigo 239 do Código de Processo Penal. Em que pese a alegada ausência das transcrições das interceptações telefônicas, tem-se que as mesmas encontram-se acauteladas em Cartório, à disposição dos Advogados de todos os réus, tendo sido devidamente disponibilizadas e fornecidas àqueles que assim o requereram. Ademais, os elementos de prova produzidos durante a instrução criminal, em especial as declarações do corréu Joilson Rangel Estevão, bem como as dos policiais responsáveis pela prisão, corroboram as conclusões obtidas a partir das citadas degravações, atribuindo força à condenação. Incidência, na hipótese, da Súmula 70 desse Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos”.



    4. A defesa então interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial 
n. 57.816 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.8.2016, o Ministro Rogerio Schietti Cruz conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mas concedeu habeas corpus de ofício à paciente para, “mantida a condenação pelo art. 273, § 1º e § 1º-B do Código Penal, afastar o preceito secundário do artigo e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proceda a nova dosimetria da pena”.



    5. Após o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi aplicada à paciente o preceito secundário previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, resultando nas penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de cem dias-multa.



    A defesa interpôs novo recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 9.8.2017.



    6. Foi então interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 1.249.769. Em 29.5.2018, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Essa decisão transitou em julgado em 19.6.2018.



    7. Esse julgado é o objeto da presente impetração. A impetrante alega que “a Paciente vem passando por sérios problemas de saúde (…)”.



    Sustenta que “a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 100 DM, no valor mínimo legal aplicada a Paciente, extraída do Art. 33 da Lei 11.343/2006 se configura extremamente onerosa e desproporcional ante a concreta gravidade do delito e em consonância ao julgado recente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, que repristinou o preceito secundário do Art. 273, § 1-B, inc. I do Código Penal na redação original, que estipula pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, o processamento e distribuição do presente remédio constitucional a uma das E. Turmas desta Corte de Justiça, para que: 



    A) Seja concedida a liminar tendente a determinar que o Douto Magistrado da VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO RIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RJ, proceda o recolhimento do MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO, redimensione a pena aplicada a paciente, nos termos fixado no julgamento do Tema 1003 do STF, ou seja, devendo ficar repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa), sendo reconhecido a prescrição da pretensão punitiva ou caso assim não entenda que seja a sanção definitiva de um ano de reclusão em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e multa, também fixada em seu mínimo legal.



    B) Seja acolhido o presente habeas corpus para, no julgamento final, reconhecer-se a ilegalidade das decisões judiciais, consequentemente seja redimensionada a pena aplicada a Sentenciada, aplicando a tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1003 do STF, ou seja, devendo ficar repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.249.769.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Tem-se, nos autos, que a decisão questionada neste habeas corpus transitou em julgado em 19.6.2018.



    A presente impetração foi protocolizada em 11.2.2022, quase quatro anos após o trânsito em julgado da decisão.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    10. A ordem deve ser concedida de ofício para sanar ilegalidade flagrante na dosimetria da pena realizada pelas instâncias antecedentes.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962, Relator o Ministro Roberto Barroso (DJe 14.6.2021), submetido ao rito da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.



    Embora o caso analisado nesse precedente envolvesse apenas a conduta prevista no inc. I do § 1º-B do art. 273 do Código Penal (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo produto “sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente”), esse entendimento também é aplicado pelos Ministros deste Supremo Tribunal a agentes condenados pela conduta do inc. V dessa norma (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo produto “de procedência ignorada”). 



    Assim, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC 
n. 209.266, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2022; Rcl 
n. 48.395, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.10.2021; HC n. 200.714, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.5.2021; HC n. 185.129, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.5.2021; HC n. 144.121, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.4.2021.



    11. Na espécie, a paciente foi condenada às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de cem dias-multa, sendo-lhe aplicado o preceito secundário do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Consta da sentença condenatória que a paciente teria praticado as condutas previstas nos incs. I e V do § 1º-B do art. 273 do Código Penal, anotando o magistrado de primeira instância que, em sua residência, “foram apreendidos diversos medicamentos sem identificação de procedência e sem registro na ANVISA”.



    Nesse contexto, a pena da paciente deve ser fixada de acordo com o preceito secundário previsto na norma originária do caput do art. 273 do Código Penal, conforme decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 979.962.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo habeas corpus de ofício para determinar ao juízo da Décima Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ refaça a dosimetria da pena imposta à paciente com aplicação do preceito secundário previsto na norma originária do caput do art. 273 do Código Penal.



    Comunique-se, com urgência, o teor dessa decisão ao juízo da Décima Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora